Tribunal: TJDFT
Processo: 0000052-93.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0000052-93.2020.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NAZARENO ALVES DE ANDRADE RECORRIDO: EGIDIO CHINI, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: “PROCESSO PENAL: INEXIGÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE AUTO DE RECONHECIMENTO (CPP, ARTIGO 226), DIANTE DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. CONSTITUI ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE INTERESSADA RELACIONAR AS TESTEMUNHAS A SEREM INQUIRIDAS A TEMPO E MODO. NÃO O FAZENDO, INCIDE A PRECLUSÃO. PENAL: CRIME DE AMEAÇA (CP, ARTIGO 147). CONTUNDÊNCIA DAS PROVAS SUBJETIVA E OBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. VIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. (CP, ARTIGO 44, INCISOS I, II e III e § 2o). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Conduta criminosa consistente em ameaçar, de forma livre e consciente, por meio de palavras e gestos, de causar mal injusto e grave à vítima, em 08.10.2019, no SMPW, Quadra 5, Conjunto 5, Lote 7, Unidade H, Park Way/DF, por volta das 14h30. Na ocasião, o acusado, após indagar às testemunhas J.E.S.C. e J.R.F. acerca de um material de construção que teria deixado no local, e obter deles a resposta de que a E.C. (vítima) os teria autorizado a retirá-lo dali, aquele teria: (a) se exaltado; (b) afirmado que era policial e iria resolver o problema “na bala”; (c) levantado a camisa e mostrado arma para as testemunhas; (d) dito que, caso fosse preciso, iria à casa de E.C. ou à padaria dele para resolver a situação. II. Rejeitadas as preliminares: A. Nulidade processual do reconhecimento de pessoa por suposta inobservância ao art. 226 do CPP, uma vez que a destoante divergência apontada (baixo, gordo e branco x alto, magro e moreno) teria sido devidamente esclarecida por meio de ato instrutório informativo perante o próprio destinatário da prova (depoimento das testemunhas), dentro de um ambiente propício e seguro (instrução por videoconferência), em que foram fornecidos elementos suficientes de garantia (Lei 9.099/95, artigos 62 e 65), a par da produção de prova objetiva. Além disso, o próprio Código de Processo Penal, em relação ao reconhecimento ao tempo da instrução criminal, excluiria a possibilidade de que reconhecedor não seja visto pelo reconhecido (artigo 226, parágrafo único), o que confere a devida segurança processual ao ato processual acima retratado, de sorte a se tornar inexigível a formalização pretendida pela parte recorrente. B. Nulidade processual por cerceamento de defesa, pois a inércia do acusado em indicar, no momento processual adequado, rol de testemunhas, e a ausência de comparecimento delas à audiência de instrução e julgamento (Lei 9.099/95, art. 78, §1o) impedem o reconhecimento do alegado vício processual, em razão da preclusão. Ademais, registra-se que a legislação especial é complementada pela aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Penal, as quais estabelecem que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (CPP, art. 565). III. Mérito. A. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima E.C. e das testemunhas J.E.S.C. e J.R.F., e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 9.448/2019 – ID 33246832, p. 11/19; autos eletrônicos n. 0715565-67.2019.8.07.0020, em que o réu destes autos figura como autor de ação de reintegração de posse proposta contra a pessoa de E.C., vítima destes autos). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pela vítima e pelas testemunhas J.E.S.C. e J.R.F, os quais foram seguros ao confirmar, em essência, as expressões ameaçadoras e o gestual de levar a mão à cintura como se estivesse armado praticados pelo denunciado, tudo, conforme descrito na inicial acusatória (IDs 33249165 a 33249168; 33249169 a 33249170; 33249200 a 33249203). B. Ademais, como bem pontuado na sentença, (...) As testemunhas reconheceram o réu como a pessoa que proferiu a ameaça. Vale frisar que a prova não se baseia única e exclusivamente no reconhecimento do réu pelas testemunhas. Nem poderia. Isso porque o encontro do réu com as testemunhas foi breve, bem como ficou evidenciada a dificuldade de expressão das testemunhas. E mais, em razão da ameaça verbal proferida, a auto identificação do autor das ameaças como policial e o gesto de colocar a mão na cintura como se estivesse armado, a reação natural das vítimas foi a de não ficar encarando o réu, a fim de evitar o confronto visual ou verbal. C. Frise-se que a divergência acerca das específicas descrições do acusado (gordo ou forte; baixo ou alto) não são aptas a infirmar o acervo probatório, sobretudo porque o réu, conforme os autos eletrônicos n. 0715565-67.2019.8.07.0020 (ação de reintegração de posse por ela proposta), esteve no local dos fatos no dia em que a ameaça teria sido perpetrada, além ter sido reconhecido, em juízo, por ambas as testemunhas como o autor dos fatos narrados na denúncia. D. Preenchidos todos os elementos do tipo penal: autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico). Tipicidade da conduta ao art. 147 do Código Penal. Insubsistente a primária tese recursal de insuficiência probatória.” “CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. EFETIVO INCONFORMISMO QUANTO À CONCLUSÃO JURÍDICA. EMBARGOS REJEITADOS. I. O embargante sustenta a existência de omissão e ausência de fundamentação da decisão colegiada ora revista, notadamente em relação às cinco preliminares suscitadas. Nas palavras por ele aviadas: (a) os fundamentos utilizados no r. acórdão para afastar as preliminares não rebateu de forma específica cada uma das desconformidades procedimentais apontadas como violação ao art. 226 do CPP e também não desconstruiu as jurisprudências dos Tribunais Superiores apresentadas pela defesa como fundamento paradigma ao caso em julgamento; (b) o acordão ora embargado também se omitiu ao deixar de rebater o argumento da defesa em relação ao indeferimento da oitiva da testemunha requerida em audiência de instrução e julgamento; (c) houve, ainda, omissão quanto ao fundamento recursal de que a inobservâncias dos procedimentos previstos na legislação processual geram nulidades absolutas, visto que se referem a afronta direta e preceitos legais e constitucionais, sejam eles, arts. 209, § 1o, 226 e 400, todos do Código de Processo Penal, além da ofensa expressa e direta ao princípio do contraditório, ampla defesa e da busca da verdade real e ao princípio do devido processo legal, estabelecidos no art. 5o, ins. LV e LIV, da Constituição Federal, todos invocados textualmente no recurso de apelação II. Não verificados os alegados vícios intrínsecos ao acórdão originário, o qual elencou pormenorizadamente os fundamentos da rejeição de cada preliminar (itens II, “A” e “B” da ementa originária). Entrementes, conforme bem destacado no contundente parecer da douta Promotoria de Justiça, ratificado em sede de aclaratórios: (a) [...] o reconhecimento formal do acusado não constitui procedimento obrigatório, porquanto o art. 226 do CPP apenas prevê recomendações para a sua realização quando houver necessidade. De mais a mais, quando o acervo probatório é coeso, a ausência de reconhecimento formal não macula a ação penal, considerando o acervo probatório considerando que o acervo probatório existente nos autos é coeso e suficiente para embasar o decreto condenatório, reputando especialmente o teor e a firmeza dos depoimentos das testemunhas ouvidas e da vítima, que reconheceram e apontaram o apelante como autor do crime [...]; (b) [...] não procede a alegação de violação do art. 266 do CPP, uma vez que a condenação não se deu com base apenas reconhecimento de pessoa, existindo farta prova quanto à materialidade e autoria do delito em comento, inexistindo desrespeito ao comando legal invocado pelo recorrente, sendo observado os artigos 155, 156 e 566 do CPP, bem como foi dada deferência à sistemática dos Juizados Especiais [...]; (c) [...] a lei de regência dos Juizados Criminais é de singeleza franciscana ao prever o procedimento para intimação das testemunhas que deseja serem ouvidas na instrução (...) sendo que (...) não houve demonstração naquele momento processual e tampouco neste recurso de motivo que justificasse a ausência de diligência anterior. Conforme apontado pelo Ministério Público, o apelante teve o prazo de um ano para peticionar pelo menos o nome da testemunha e pugnando pela sua oitiva, nos termos da norma citada. A previsão normativa prestigia a celeridade e a economicidade, não sendo possível ao réu aguardar longo prazo para realização de AIJ e somente no dia designado requerer intimação de testemunha. O vício alegado se reveste de verdadeira nulidade de algibeira, situação processual vedada pela Corte Superior, conforme pacífica jurisprudência. III. A prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação. IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado. VI. Embargos conhecidos e rejeitados.” O recorrente aduz violação ao artigo 5°, incisos LIV e LV da Constituição Federal, ao argumento de que as irregularidades apontadas no seu reconhecimento pessoal ensejariam nulidade processual. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, sobressai a natureza eminentemente infraconstitucional das razões recursais envolvendo o reconhecimento do acusado, sem observância dos procedimentos explicitados no art. 226 do Código de Processo Penal. Portanto, verifica-se que, se ofensa houvesse, seria meramente reflexa, sendo incabível o extraordinário, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (“Inviável em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional” - RE 660.186 AgR/RS – 1.a Turma – Rel. Min. Dias Toffoli – un. - j. 13.12.2011 – Dje-032, de 14.02.2012; ““Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” - ARE 748.371-RG –Rel. Min. Gilmar Mendes– Tema 660). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 15 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito